Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-42.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010965-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, COVID-19]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), ANTÔNIO ROBERTO POSSAS DE CARVALHO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MORATÓRIA TRIBUTÁRIA — EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 7.879/2020 AO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SAÚDE — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de estender o benefício da moratória tributária previsto no Decreto do Município de Cuiabá nº 7.879, de 15 de abril de 2020, ao prestador de serviço da saúde, uma vez que este não integra o rol dos beneficiários.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu seu pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017131-64.2020.8.11.0041, impetrado contra o ato, apontado como coator, atribuído ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Finanças desta Capital.

Aduz o Agravante ter direito, líquido e certo, à extensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 7879/2020, no que tange à postergação do vencimento do ISSQN, conforme previsto no artigo 3o, do aludido ato regulamentar, o que requereu liminarmente.

Defende a imediata aplicação da norma em referência ao seu caso, independentemente de regulamentação, haja vista o pressuposto nela previsto (bem como na Portaria n. 12/2020, do Ministério da Fazenda, no que se refere aos tributos federais), a calamidade pública instaurada pelo COVID-19, ser fato amplamente reconhecido em todas as esferas governamentais.

Afirma a possibilidade do emprego da Teoria do Fato Príncipe ao caso em tela, em virtude da parcial e momentânea alteração da relação jurídico-tributária, estabelecida entre as partes processuais, mormente, como forma de preservar os empregos dos funcionários e a sobrevida empresarial.

Menciona que o Supremo Tribunal Federal, nas decisões liminares que vem deferindo, tais como as proferidas nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.363 e 3.365, cita a necessidade de se privilegiar as condições mínimas de sobrevivência digna dos seres humanos, um dos escopos da ação mandamental, na medida em que enseja a manutenção dos contratos com seus funcionários.

Por fim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessário à antecipação da tutela recursal, vindica a concessão do efeito ativo, para o imediato deferimento do pedido liminar, veiculado na inicial do writ: a prorrogação dos vencimentos dos tributos municipais (art. 151, IV, do CTN), notadamente o ISS, relativos aos fatos geradores de março a junho/2020 ou até o fim do estado de calamidade no Estado do Mato Grosso.

O Município de Cuiabá apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 45027956).

O desembargador relator Márcio Vidal indeferiu o pedido de liminar recursal (Id. 43587960).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu seu pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017131-64.2020.8.11.0041, impetrado contra o ato, apontado como coator, atribuído ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Finanças desta Capital.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Agravante visa prorrogar os vencimentos de todos os tributos municipais, especialmente o ISSQN, relativos aos fatos geradores de março a junho/2020 ou até o fim do estado de calamidade no Estado do Mato Grosso, nos termos do Decreto Municipal 7879/20 c/c Portaria do Ministério da Fazenda nº 12/2012.

Dessa forma, a apontada ilegalidade estaria materializada no Decreto do Município de Cuiabá nº 7.879, de 15 de abril de 2020, que transcrevo na parte de interesse à lide:

Art. 1º O presente Decreto dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança de créditos tributários do Município de Cuiabá, incluindo suspensão, prorrogação e diferimento, em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde relacionada ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Fica autorizada a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda a praticar os seguintes atos:

[...]

II -
Conceder tratamento diferenciado nas operações de prestações de serviços sujeitos a incidência de ISSQN, nas seguintes atividades e pessoas:

a) Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres;

b) Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres;

c) Profissionais autônomos.

[...]

§ 2º O tratamento diferenciado de que trata o inciso II, deste artigo, consistirá na aplicação de diferimento do ISSQN incidente nas operações de prestações de serviços realizadas pelas pessoas nele referidos.

Art. 3º O diferimento do ISSQN de que trata o inciso II, do artigo anterior, dar-se-á a partir do fato gerador do imposto que ocorrerá no mês de abril de 2020 e será apurado e pago da seguinte forma:

Mês de competência Pagamento Diferido para:

Abril/2020 - Outubro/2020

Maio/2020 - Novembro/2020

Junho/2020 - Dezembro/2020

Parágrafo único. Na apuração de que trata o caput deste artigo o valor do ISSQN diferido deverá ser pago juntamente com o valor do imposto do mês de competência para o qual foi postergado, segregando as respectivas bases de cálculo.

No caso, a atividade exercida pelo Agravante na área da saúde, em especial o serviço médico-hospitalar, não se enquadra no rol do inciso II do artigo 2º do Decreto do Município de Cuiabá nº 7.879, de 15 de abril de 2020, que pudesse deferir a moratória tributária.

Assim, pretende o Agravante, na condição de contribuinte de ISSQN, a intervenção do Poder Judiciário para que aquele benefício seja estendido a seu favor.

No entanto, a circunstância de o referido ato normativo não estender o benefício da moratória aos prestadores de serviços da saúde, não autoriza o Poder Judiciário intervir nas políticas públicas para fazê-lo, ainda que em razão da pandemia, porquanto, exige-se expressa previsão em lei (em sentido lato), nos termos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. [sem negrito no original]

Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Presidente, decidiu:

“[...] Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.

Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.

Assim,
não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.

Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.

Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.

[...]

Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.

[...]

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado do mandado de segurança a que se refere. [...].”

(STF, decisão monocrática, SS 5363/SP, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 22 de abril de 2020).

Ademais, repiso que, o Agravante não integra o rol de beneficiários previsto no artigo 2º, II, do Decreto do Município de Cuiabá nº 7.879, de 15 de abril de 2020, a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Portanto, coaduno com o entendimento da decisão agravada, que assim dispôs:

“Inicialmente, é notório que o mundo enfrenta uma pandemia, causada pelo novo coronavírus (COVID-19), responsável pela contaminação e óbito de milhares de pessoas ao redor do mundo, o que gerou uma série de medidas de restrição à circulação de pessoas e das atividades econômicas, causando, inevitavelmente, um impacto relevante na economia mundial. Neste cenário, o que se busca na presente ação mandamental, é um diferimento do pagamento de impostos municipais incidentes sobre a atividade empresarial da impetrante.

Contudo, o instrumento próprio para medida postulada é a moratória prevista no art. 152 e seguintes do CTN.

Com efeito, atender a medida pleiteada, seria o mesmo que o Judiciário atuar como legislador, usurpando função de outro Poder e que não lhe compete, na medida em que a moratória necessita de Lei para ser concedida, consoante se infere do art. 153 do CTN.

Ademais, admitir o pleito da impetrante, mesmo se considerando que centenas de outras empresas podem estar em situação semelhante e poderiam se utilizar da mesma medida, levaria ao colapso dos cofres públicos em momento que certamente necessita de recursos, não só para o combate à pandemia que se apresenta, mas também para as demais atividades essenciais.

A impetrante fundamenta seu pedido, essencialmente, no Decreto Municipal 7.879/2020 que possibilitou a aplicação do diferimento do ISSQN incidente nas operações de prestações de serviços realizadas por uma parcela determinada de contribuintes.

No entanto, não cabe ao Poder Judiciário, analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada, aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder (...).”

Por fim e a latere, anoto que, quanto à impetração contra o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.879, de 15 de abril de 2020, por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, não seria cabível mandado de segurança.

[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...] 1.
A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.

2.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...].

(STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Diante do exposto
, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021